Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022210-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA DE SOUZA - CPF: 101.395.446-74 (ADVOGADO), DANIEL ALVES FERNANDES - CPF: 054.067.981-03 (EMBARGANTE), Presidente da Comissão de Concurso da Secretaria de Segurança Público do Estado de Mato Grosso (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O DES. MÁRCIO VIDAL, EM RAZÃO DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADAS OMISSÕES SOBRE ART. 926 DO CPC, PRECEDENTE DO STJ E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória e manteve decisão anterior que denegou a segurança em mandado de segurança. O embargante apontou omissões quanto à aplicação do art. 926 do CPC, à jurisprudência do STJ (AR 6015-DF) e a princípios constitucionais da isonomia, segurança jurídica, legalidade e proteção da confiança legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes que justifiquem a oposição de embargos de declaração: (i) quanto à aplicação do dever de coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC; (ii) quanto ao precedente da AR 6015-DF do STJ sobre rescisória para adequação à jurisprudência pacificada; e (iii) quanto à análise dos princípios constitucionais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou a inexistência de violação manifesta à norma jurídica e a ausência de decisão irrazoável, rejeitando a tese de que haveria ofensa ao art. 926 do CPC.

5. A ausência de citação expressa à AR 6015-DF não configura omissão, pois o precedente citado não é vinculante, e o julgado já examinou os requisitos do art. 966, V, do CPC.

6. O acórdão também abordou implicitamente os princípios constitucionais invocados ao reconhecer a razoabilidade da exigência editalícia e a ausência de afronta à norma jurídica.

7. Não se aplica o prequestionamento ficto, uma vez que não foram identificadas omissões a serem sanadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a todos os fundamentos invocados pelas partes não configura omissão, desde que a decisão contenha fundamentos suficientes. 2. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida. 3. A interpretação razoável de norma jurídica afasta a possibilidade de rescisão com base no art. 966, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 926, 966, V, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 343; STF, Súmula 683; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, DJe 15.03.2024; TJMT, ED em Apelação 1020111-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 21.11.2022, DJe 28.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL ALVES FERNANDES contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (ID 294223854), que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelo embargante, mantendo o acórdão rescindendo que denegou a segurança pretendida em Mandado de Segurança.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes e juridicamente qualificadas, cuja análise seria imprescindível para o adequado enfrentamento da controvérsia. Aponta três omissões específicas:

(i) quanto à aplicação do art. 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente;

(ii) quanto à jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para adequação a entendimento pacificado, especificamente o julgado proferido na Ação Rescisória n° 6015-DF; e

(iii) quanto à aplicação dos princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica, da legalidade e da proteção da confiança legítima.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas ou, subsidiariamente, que sejam expressamente enfrentadas as questões de direito suscitadas para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 300342850.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo legal complementa o conceito de omissão que autoriza a oposição dos embargos:

"Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante. Sua função é integrativa e aclaratória, visando aperfeiçoar a prestação jurisdicional quando presentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, a parte embargante aponta a existência de
três supostas omissões
no acórdão embargado. Passo à análise individualizada de cada uma delas.

1. Suposta omissão quanto à aplicação do art. 926 do CPC.

A primeira alegação diz respeito à suposta omissão quanto à aplicação do
art. 926 do Código de Processo Civil
, que impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Entretanto,
não assiste razão ao embargante
.

O acórdão embargado
enfrentou adequadamente a questão central
da ação rescisória, qual seja, se a fixação da
data da inscrição
como marco para aferição da idade mínima, conforme previsto em edital, configuraria
violação manifesta à norma jurídica
, apta a justificar a rescisão do julgado com fundamento no
art. 966, V, do CPC
.

Ao tratar do tema, o acórdão registrou que a
jurisprudência indicada pelo autor, embora reiterada, não possui caráter vinculante, tratando-se de compilação de precedentes do STJ, bem como
que a
Administração Pública possui autonomia para definir requisitos em edital, desde que razoáveis e compatíveis com as atribuições do cargo.

O acórdão também consignou que a
exigência de idade mínima de 21 anos na inscrição foi expressamente prevista no edital e justificada pela natureza do cargo, o que afasta a configuração de violação manifesta à norma jurídica, bem como que a interpretação do acórdão rescindendo não se mostra irrazoável ou isolada, subsistindo margem de controvérsia, o que atrai a incidência da Súmula 343 do STF.

Essas passagens demonstram que a alegação de violação ao art. 926 do CPC
foi implicitamente enfrentada
, já que o Tribunal concluiu pela inexistência de violação manifesta à norma jurídica, reconhecendo como
razoável a interpretação adotada
no acórdão rescindendo.

Ressalte-se que o julgador
não está obrigado a rebater todos os argumentos
trazidos pelas partes, desde que
os fundamentos adotados sejam suficientes
para embasar a decisão, o que se verifica no presente caso.

2. Suposta omissão quanto à jurisprudência do STJ (AR 6015-DF).

A segunda alegação refere-se à suposta omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o julgado proferido na
Ação Rescisória no 6015-DF
, que teria admitido a rescisão de decisões para fins de adequação a entendimento jurisprudencial pacificado.

Ocorre que essa alegação também
não procede
.

O acórdão embargado
analisou detidamente os requisitos do art. 966, V, do CPC
, destacando que a rescisão com base nesse dispositivo exige violação manifesta à norma jurídica — o que não se confunde com mera divergência interpretativa ou alteração jurisprudencial.

Consta expressamente do acórdão:

“
Para que se configure a violação manifesta à norma jurídica, capaz de autorizar a rescisão do julgado, é necessário que a decisão rescindenda tenha afrontado literal disposição de lei ou contrariado frontalmente entendimento jurisprudencial cristalizado em súmula vinculante ou em decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade
.”

O acórdão também ponderou que,
embora exista jurisprudência no sentido de que a aferição da idade mínima deva ocorrer no momento da posse
,
não há súmula vinculante ou decisão em controle concentrado sobre o tema
, afastando-se, assim, a hipótese de rescisão com base no art. 966, V.

A ausência de menção específica ao julgamento da
AR 6015-DF
não configura omissão, pois, conforme entendimento consolidado,
não se exige a análise individualizada de todos os precedentes citados pela parte
, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para enfrentar a controvérsia.

De todo modo, observa-se que o entendimento adotado no acórdão embargado é
compatível com a jurisprudência do STJ
, inclusive com a própria AR 6015-DF, a qual
reconhece a possibilidade de rescisória com base em jurisprudência pacificada apenas em hipóteses excepcionais
, o que
não se configura no presente caso
.

3. Suposta omissão quanto à aplicação de princípios constitucionais.

A terceira alegação versa sobre a suposta omissão na análise dos princípios constitucionais da
isonomia, segurança jurídica, legalidade e proteção da confiança legítima
.

Mais uma vez, não se constata omissão.

O acórdão embargado, ao reconhecer a validade da exigência de idade mínima na data da inscrição e a razoabilidade da interpretação conferida pelo acórdão rescindendo,
afastou implicitamente qualquer violação a tais princípios constitucionais
.

Além disso, o acórdão expressamente citou a
Súmula 683 do STF
, que dispõe:

"O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido."

A aplicação dessa súmula demonstra que o acórdão levou em consideração
a compatibilidade da exigência com os princípios constitucionais invocados
, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Sobre o prequestionamento.

Quanto ao pedido de
prequestionamento
, cabe esclarecer que, nos termos do
art. 1.025 do CPC
, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante,
ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados
, desde que o Tribunal superior entenda existentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso, como demonstrado,
não há omissões
no acórdão embargado, razão pela qual
não se aplica o prequestionamento ficto
previsto no art. 1.025.

Além disso, as matérias invocadas foram
efetivamente analisadas, ainda que de forma implícita
, sendo desnecessária nova manifestação apenas para fins de prequestionamento.

O entendimento aqui adotado é respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.”

(STJ - EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, DJe 15/03/2024)

E também pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

(TJMT - ED em Apelação 1020111-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 21/11/2022, DJe 28/11/2022)

Diante do exposto,
verifica-se que os embargos de declaração têm por objetivo rediscutir o mérito da causa
, o que
não se admite
nesta via recursal, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Assim, CONHEÇO dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e REJEITO-OS
, mantendo, na íntegra, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025